Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709730-02.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIOGO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOURA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE, MARIA DE LOURDES FELICIANO, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES GONCALVES BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR